Tribunal: STM
Processo: 7000284-61.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000284-61.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: RAFAEL FICHTNER RIDIERI E KARINE MACIEL FORSTER FICHTNER RIDIERI
ADVOGADO: PAULO RICARDO PEREIRA MARTINS (OAB: RS121001), RODRIGO
ZARPELÃO DE MATOS (OAB: RS100013)
IMPETRADO: COMANDANTE - 3ª REGIÃO MILITAR - RIO GRANDE DO SUL
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/06/2021 a 17/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
denegou a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal, nos termos do
voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Rodrigo
Zarpelão de Matos, que juntou mídia eletrônica, e a Dra. Hermínia Célia
Raymundo, que ratificou o Parecer ministerial constante dos autos.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:30:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105f9c6ad
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000284-61.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
PACIENTES: KARINE MACIEL FORSTER FICHTNER RIDIERI, ex-Ten Ex, e
RAFAEL FICHTNER RIDIERI, ex-Sd Ex.
IMPETRADO: COMANDANTE DA 3ª REGIÃO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. PAULO RICARDO PEREIRA MARTINS, OAB/RS 121.001, e
Dr. RODRIGO ZARPELÃO DE MATOS, OAB/RS 100.013.

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.
EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA O INDICIAMENTO.
O trancamento de Inquérito Policial Militar, pela via do Habeas Corpus, constitui medida
excepcional, admissível somente quando evidente a falta de justa causa para o seu
prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não
comprovação de sua materialidade, ou, ainda, pela atipicidade da conduta do investigado.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUÍS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, por falta de
amparo legal.
Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos Advogados Dr. PAULO RICARDO PEREIRA MARTINS, OAB/RS
121.001, e Dr. RODRIGO ZARPELÃO DE MATOS, OAB/RS 100.013, em favor da ex-Tenente do Exército KARINE
MACIEL FORSTER FICHTNER RIDIERI e do ex-Soldado do Exército RAFAEL FICHTNER RIDIERI, alegando estar
sofrendo constrangimento ilegal por parte do General de Divisão RYUZO IKEDA, Encarregado do Inquérito
Policial Militar nº 7000030-14.2020.7.03.0203, instaurado no âmbito da 3ª Região Militar.
De acordo com os autos relacionados, o referido IPM nº 7000030-14.2020.7.03.0203, que tramita perante a 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, sediada em Bagé/RS, em síntese, tem por escopo a investigação
de supostas ilicitudes na entrega de gêneros perecíveis a dezenas de Organizações Militares do Exército
Brasileiro situadas no Estado do Rio Grande do Sul e em outras unidades da federação.
Reportam os autos que, após o Juízo a quo ter firmado a competência para processar e julgar todos os fatos em
que foram observadas irregularidades, por sugestão do Ministério Público Militar, a qual foi acatada pelo
Comandante Militar do Sul, procedeu-se à reunião da investigação em um único IPM.
Assim, considerando a dimensão vultosa dos trabalhos de investigação, o mencionado IPM, além do
Encarregado-Geral, General de Divisão RIYUZO IKEDA, Comandante da 3ª Região Militar, tem diversos
Encarregados-Auxiliares, tendo o Ministério Público Militar, no exercício do controle externo da atividade
policial, acompanhado os trabalhos realizados.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:30:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105f9c6ad
Neste writ, sustentam os Impetrantes inexistir lastro probatório mínimo para justificar o indiciamento dos
Pacientes, considerando não terem sido demonstrados os elementos capazes de apontar a materialidade
delitiva.
Apontam que KARINE MACIEL FORSTER FICHTNER RIDIERI foi submetida a constrangimento ilegal pelo fato de
ter sido intimada, em seu ambiente de trabalho, por militares do 3º Batalhão de Polícia do Exército e que os
ora Pacientes foram ouvidos em 9 de julho de 2020 e, até o momento, não lograram êxito em receber cópia
dos termos de depoimentos, circunstâncias que caracterizam abuso de autoridade.
Pontuam, ainda como situações indicativas de outros abusos por parte da autoridade, o fato de ainda não ter
sido procedida à oitiva de testemunha arrolada pela Defesa dos Pacientes, além de ter o Encarregado do IPM
apresentado aos Pacientes um documento, cujo teor era a assunção de "possível dano ao erário", o qual eles
recusaram-se a assinar.
Por fim, afirmam que "o foro competente não é a Justiça Militar, pois o relatório do encarregado do IPM em tela
fala em associação criminosa, crime organizado, formação de quadrilha dentre outros, o que não é da
competência da Justiça Militar, pois a indiciada assumiu a função de aprovisionadora, indevidamente, pois é
veterinária, e sem curso para tal, do 3º BPE em 31/08/15 e passou a função em 29 /05/17. Sendo que a Lei
nº 13941, de 13 de outubro de 2017, não pode retroagir".
Liminarmente, requereram a suspensão imediata de "todos os atos futuros relativos ao inquérito policial
militar, inclusive com o recolhimento de mandado de diligência, caso tenha sido expedido, até o julgamento
final do presente habeas corpus".
No mérito, pugna pelo trancamento do IPM nº 7000030-14.2020.7.03.0203, por falta de justa causa.
Por Decisão de 26 de abril de 2021, indeferi a medida liminar requerida, por não vislumbrar presentes os
requisitos básicos para a sua concessão, e solicitei as informações necessárias à instrução do feito ao General
de Divisão RIYUZO IKEDA, Encarregado do Inquérito Policial Militar nº 7000030-14.2020.7.03.0203, instaurado
no âmbito da 3ª Região Militar (Evento 9).
Em 10 de maio de 2021, por meio do Ofício nº 5-IPM 7000030-14.2020.7.03.0203/Cmdo 3ª RM, o General de
Divisão RIYUZO IKEDA informou que o IPM n° 7000030-14.2020.7.03.0203 foi instaurado por determinação do
Senhor Comandante Militar do Sul, após tomar conhecimento das informações contidas no Procedimento de
Investigação Criminal (PIC) n° 700098-95.2019.7.03.0203, versando sobre possíveis ilícitos praticados pelas
empresas BIDINHA E MORESCO LTDA, M.A. MORESCO FILHO EPP, J.D. DOS SANTOS REZES-ME e ER COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÃO LTDA, envolvendo Organizações Militares (OM) do Exército Brasileiro (EB), dentre elas, 50
(cinquenta) subordinadas ao Comando Militar do Sul (CMS), duas subordinadas ao Comando Militar da
Amazônia (CMA), uma subordinada ao Comando Militar do Planalto (CMP) e uma subordinada ao Comando
Militar do Oeste (CMO).
Dentre as OM subordinadas ao CMS, destaca-se o 3° Batalhão de Polícia do Exército (3° BPE), sediado em Porto
Alegre/RS, onde se verificou haver fortes indícios de recebimento de gêneros alimentícios do Quantitativo de
Rancho de forma fraudulenta, sem o efetivo recebimento dos gêneros, mas com os pagamentos efetuados.
Destacou que, no período em que serviu no 3° BPE, a Paciente KARINE MACIEL FORSTER FICHTNER RIDIERI
desempenhou o cargo de Chefe do Setor de Aprovisionamento da OM e, por ser veterinária, tem a formação
necessária para realizar inspeções e segurança de alimentos e da água, além da própria vigilância sanitária e
ambiental. Apontou que há indícios de que a Paciente tenha atestado falsamente o recebimento de gêneros, a
fim de justificar o recebimento dos recursos.
Firmou que os Pacientes, nas ocasiões em que foram ouvidos, já estavam sendo assistidos pelos advogados
impetrantes, os quais poderiam ter suscitado questões de ordem, apresentado provas ou indicado
testemunhas para serem ouvidas.
Apontou que, com relação à notificação dos Pacientes, não há qualquer impeditivo de que os militares do
Pelotão de Investigações Criminais (PIC) procedam a tal medida, pois, justamente, essa é uma de suas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:30:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105f9c6ad
atribuições.
Por fim, informou que os Pacientes e seus patronos tiveram acesso ao IPM, diretamente do Sistema e-Proc/JMU,
desde 23 de novembro de 2020, por despacho do Juízo (IPM n° 7000030-14.2020.7.03.0203, Ev. 269, Doc. 1),
ficando prejudicado o pedido realizado ao Encarregado-Chefe (Evento 21).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO, opinou pelo conhecimento do presente Habeas Corpus e denegação da ordem.
É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Habeas Corpus.
Pretendem os Impetrantes o trancamento do IPM nº 7000030-14.2020.7.03.0203, alegando falta de justa
causa, haja vista inexistir lastro probatório mínimo para justificar o indiciamento dos Pacientes, considerando
não terem sido demonstrados os elementos capazes de apontar a materialidade delitiva.
Reportam ter ocorrido constrangimento ilegal contra a Paciente KARINE MACIEL FORSTER FICHTNER RIDIERI,
por ter sido intimada por militares do 3º Batalhão de Polícia do Exército, bem como pelo fato de não terem
recebido cópia dos termos de depoimentos prestados.
Pontuam, ainda como situações indicativas de outros abusos por parte da autoridade, o fato de ainda não ter
sido procedida à oitiva de testemunha arrolada pela Defesa dos Pacientes, além de ter o Encarregado do IPM
apresentado aos Pacientes um documento, cujo teor era a assunção de "possível dano ao erário", o qual eles
se recusaram a assinar.
Por fim, afirmam que "o foro competente não é a Justiça Militar, pois o relatório do encarregado do IPM em
tela fala em associação criminosa, crime organizado, formação de quadrilha dentre outros, o que não é da
competência da Justiça Militar, pois a indiciada assumiu a função de aprovisionadora, indevidamente, pois
é veterinária, e sem curso para tal, do 3º BPE em 31/08/15 e passou a função em 29 /05/17. Sendo que
a Lei nº 13941, de 13 de outubro de 2017, não pode retroagir".
Indubitável que, atualmente, o instituto do Habeas Corpus tem sido empregado de forma mais ampla, inclusive
com o fim de se trancar até mesmo a ação penal. Contudo, a providência do trancamento de ação penal ou de
inquérito policial é excepcionalíssima, somente sendo concebida nas hipóteses em que reste evidente a falta
de justa causa, identificando-se a ilegalidade da simples exposição dos fatos, seja em virtude da flagrante
atipicidade da conduta, seja pela ausência de elemento indiciário mínimo a lastrear os procedimentos.
Analisando estes autos, é possível concluir que houve justa causa para a instauração do procedimento
investigatório, bem como para sua continuidade, o que impossibilita a concessão da ordem, haja vista que há
indícios da prática de supostos crimes militares.
Certo é que, conforme consta nos autos, a presente investigação tem alto grau de complexidade, pois reúne
fatos que se desenrolaram em mais de 50 (cinquenta) Organizações Militares do Exército Brasileiro,
ultrapassando as fronteiras do Rio Grande do Sul, pois algumas estão situadas em outros Comandos Militares
de Área, o que exigiu, inclusive, a intervenção do Comandante do Exército.
Os trabalhos de investigação são de tamanho vulto que houve a necessidade de se desmembrar as atividades
por área, culminando com a providência extraordinária de se terem vários Encarregados-Auxiliares, todo sob a
direção do Encarregado-Geral, General de Divisão RIYUZO IKEDA, Comandante da 3ª Região Militar.
Além disso, o Ministério Público Militar, no exercício do controle externo da atividade policial, está
acompanhado de perto os trabalhos realizados.
Nesse gigantesco universo investigativo que se revela nos autos relacionados a esta impetração, o foco das

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:30:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105f9c6ad
investigações que alcançam os Pacientes ex-Tenente do Exército KARINE MACIEL FORSTER FICHTNER RIDIERI e
ex-Soldado do Exército RAFAEL FICHTNER RIDIERI está no 3° Batalhão de Polícia do Exército (3° BPE), sediado
em Porto Alegre/RS, organização militar subordinada ao Comando Militar do Sul, onde se verificou fortes
indícios de recebimento de gêneros alimentícios do Quantitativo de Rancho de forma fraudulenta, sem o
efetivo recebimento dos gêneros, mas com os pagamentos efetuados.
De acordo com os informes prestados pela autoridade tida como coatora, a Paciente ex-Tenente do Exército
KARINE MACIEL FORSTER FICHTNER RIDIERI desempenhou o cargo de Chefe do Setor de Aprovisionamento da
OM e, por ser veterinária, tem a formação necessária para realizar inspeções de segurança de alimentos e da
água, além da própria vigilância sanitária e ambiental. Assim, pontuou que há indícios de que a Paciente tenha
atestado falsamente a entrega de gêneros, a fim de justificar o recebimento dos recursos.
Quanto ao ex-Soldado do Exército RAFAEL FICHTNER RIDIERI, esposo da ex-Tenente do Exército KARINE,
versam os autos que ele serviu no 3º BPE no período de 2010 a 2013 e, pelo fato de ser sua esposa, à época, a
Aprovisionadora da OM, teve facilitado o fornecimento de produtos da empresa "Casa do Pão", de propriedade
de seus pais, para eventos ocorridos naquele aquartelamento.
Evidenciam os autos, ainda, que, supostamente, houve depósitos de fornecedores diretamente para as contas
bancárias dos ora Pacientes.
Portanto, ao contrário do que consta na impetração, a continuidade das investigações não ofende os direitos e
garantias dos Pacientes a ponto de justificar uma suspensão de inopino.
Ao contrário, analisando estes autos, depreende-se que os fatos em análise demandam, ainda, muito trabalho
investigativo, mas sendo certo que há indícios veementes de práticas delituosas, as quais devem ser
elucidadas até mesmo para salvaguardar os interesses de todos os envolvidos, dentre eles os Pacientes.
Assim, em que pesem os argumentos expendidos, considero ser precipitado, neste momento, em sede de
Habeas Corpus, avaliar os fatos versados no IPM nº 7000030-14.2020.7.03.0203, o qual ainda está em pleno
andamento.
Certo é que há possibilidade de serem solicitadas novas diligências, a fim de se elucidar as questões tidas por
nebulosas, culminando, até, na melhor das hipóteses para os Pacientes, no pedido de arquivamento dos autos
do Inquérito Policial Militar, ante a inobservância de prática delitiva por eles cometida. Na pior das hipóteses,
entendendo o MPM haver subsídios probatórios necessários ao oferecimento da Denúncia e sendo essa
recebida pela autoridade judiciária competente, aos Pacientes, no curso da ação penal, será concedida a
oportunidade de provar suas justificativas com vistas a afastar a tipicidade da conduta em tese por eles
praticadas.
Assim, diante do quadro fático que se apresenta e do momento processual em que se encontra a inquisa, ainda
é muito prematuro afirmar não haver justa causa para o procedimento de investigação por completa e
inequívoca ausência de prova quanto à materialidade das condutas sob investigação.
Portanto, não é na fase em que se encontra, muito menos nesta via do Habeas Corpus, que se pode encerrar o
deslinde da presente situação.
Nesta sede estreita, as provas têm de estar devidamente apresentadas, pois não se admite dilação probatória,
conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, conforme demonstram os seguintes
precedentes. Vejamos:
"EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Corrupção passiva, organização criminosa,
advocacia administrativa, crimes contra o meio ambiente e crime contra o procedimento
licitatório. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. O
trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano,
a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa
causa. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a "denúncia
anônima é apta à deflagração da persecução penal, desde (que) seguida de diligências

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:30:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105f9c6ad
realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial"
(RHC 117.972, Rel. Min. Luiz Fux). 3. O Plenário do STF, no julgamento do HC 83.515, Rel. Min.
Nelson Jobim, decidiu que, "[u]ma vez realizada a interceptação telefônica de forma
fundamentada, legal e legítima, as informações e provas coletas dessa diligência podem
subsidiar denúncia com base em crimes puníveis com pena de detenção, desde que conexos
aos primeiros tipos penais que justificaram a interceptação. Do contrário, a interpretação do
art. 2º, III, da L. 9.296/96 levaria ao absurdo de concluir pela impossibilidade de interceptação
para investigar crimes apenados com reclusão quando forem estes conexos com crimes
punidos com detenção". Precedentes. 4. Hipótese em que a medida cautelar (interceptação de
comunicações telefônicas e telemáticas) foi precedida de diligências preliminares, não sendo
possível acolher a alegação de que a persecução criminal está apoiada exclusivamente em
denúncia anônima. Além disso, a necessidade da medida está justificada em dados concretos
da causa. 5. Quanto à alegação de incompetência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio
do Sul/SC, não há situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão
defensiva neste ponto. 6. A tese de nulidade das interceptações telefônicas por inobservância
do disposto no art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei 9.296/96 e nos arts. 11 e 12 da Resolução 59 do CNJ
não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo
STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 7. Agravo regimental a que se nega
provimento" (STF. HC 198029 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 29/03/2021, publicado DJe de 9/4/2021.). (Grifo nosso.).
Ementa: PETIÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS. INQUÉRITO CRIMINAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA
DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL.
APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO
DE TRANCAMENTO DAS APURAÇÕES. FALTA DE JUSTA CAUSA. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIAS DESPROVIDAS. 1. Restrições ao processamento de foro por
prerrogativa de função determinadas por cortes estaduais quando não se verifique que a
separação seja apta a causar prejuízo relevante, aferível em cada caso concreto, reflete a
orientação sedimentada no Supremo Tribunal Federal, que "passou a adotar como regra o
desmembramento dos inquéritos e ações penais originárias no tocante a coinvestigados ou
corréus não detentores de foro por prerrogativa de função" (INQ 4.327, AgR-segundo, Rel. Min.
Edson Fachin, Dje 9.8.2018). 2. O trancamento de procedimento criminal constitui medida
excepcional, reservada aos casos de evidente constrangimento ilegal, desde que patente (a) a
atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de
causa extintiva da punibilidade (HC 132.170 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma,
julgado em 16.2.2016), aspectos não depreendidos no caso sob análise. 3. O arquivamento da
investigação policial por falta de justa causa não se coaduna com decisões precipitadas e
inadvertidas, mediante ingerência indevida à avaliação do titular da ação penal acerca da
presença ou não de lastro probatório mínimo necessário para o exercício da ação penal em
juízo. 4. Agravos regimentais desprovidos". (STF. Pet 7512, Relator Ministro EDSON FACHIN,
Segunda Turma, julgado em 20/11/2018, publicado DJe de 5/12/2018.).
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL: AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha
sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice
ao seu conhecimento. II - O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus,
segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional só
admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela
inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:30:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105f9c6ad
seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. III - As decisões combatidas
harmonizam-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois, evidenciada possível
ocorrência de fato típico, mostra-se inidônea a via do habeas corpus para o trancamento de
investigação policial, que constitui, como já afirmado, medida de natureza excepcional. IV -
Ordem denegada. (STF. HC 138507, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 27/06/2017, publicado DJe de 4/8/2017.).
"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR.
ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.
EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O
trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos
excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de
punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas,
o que não ocorre no presente caso. 2. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a abertura
do inquérito policial militar não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos,
inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não
provido". (STF. HC nº 128691 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
26/4/2016, publicado DJe de 30/5/2016.).
Portanto, o trancamento de ação penal e de inquérito policial, nesta via, só se mostra cabível em casos
excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade
ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas.
Idêntico é o entendimento pacífico desta Corte, como apontam os recentes julgados, in litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM).
EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. CONTROLE DE ARMAMENTOS E DE MUNIÇÕES.
CONCOMITÂNCIA DE IPM. OBJETOS DIVERSOS. APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A autoridade da Polícia
Judiciária Militar, diante de suspeitas de cometimento de delito castrense, em regra, tem a
obrigação de instaurar a investigação. 2. O trancamento de IPM, mediante HC,
compreende situação excepcional e deve ocorrer em casos extremos, tais como a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos
indiciários demonstrativos de autoria e de prova da materialidade. 3. A experiência
evidencia que a multiplicidade de provas, no contexto de processos relativos ao controle de
armamentos, implica em feitos dotados de certa complexidade. 4. O HC, por seu caráter
expedito e pela restrição de sua via, não comporta a apreciação exauriente da
prova, sendo indevida a invasão do mérito do feito de origem. 5. Inquéritos policiais
militares, instaurados com o escopo de investigar supostas e diversas condutas delituosas, não
devem ser trancados sob a alegação de concomitância das investigações. 6. Ordem denegada.
Decisão unânime". (STM. Habeas Corpus nº 7000874-72.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen
Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 11/02/2021, Data de Publicação:
22/02/2021.). (Grifos nossos.).
EMENTA: HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). TRANCAMENTO. DIVULGAÇÃO
DE DOCUMENTO CLASSIFICADO COM GRAU DE SIGILO. JUSTA CAUSA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
UNANIMIDADE. I - Em que pese o Habeas Corpus ser utilizado como instrumento para obtenção
de liberdade ou impedimento de prisões ilegais, a doutrina e a jurisprudência consagraram a
possibilidade de sua impetração para suspender o andamento de processos e até mesmo
investigações criminais, mediante constatação de plano relativa à incongruência de Inquérito
Policial Militar, por total atipicidade da conduta ou falta de elementos indicativos mínimos de
autoria. II - O encerramento prematuro e anômalo da investigação é admitido apenas em
situações excepcionais, de modo a não incorrer no risco de restringir as atividades próprias da
polícia investigativa e do Parquet, com inviabilização da devida apuração da conduta

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:30:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105f9c6ad
supostamente delituosa. III - In casu, não se vislumbram quaisquer das hipóteses previstas
para determinar o trancamento do IPM em curso. IV - Neste momento, a dúvida deve ser
interpretada em favor da sociedade e deve ser garantido ao Ministério Público Militar o
exercício de seu múnus público de titular da Ação Penal Militar. V - Habeas Corpus conhecido.
Ordem denegada. Decisão unânime". (STM. Habeas Corpus nº 7000776-87.2020.7.00.0000.
Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 03/12/2020,
Data de Publicação: 15/12/2020.).
Nestes autos, não há qualquer prova inequívoca da atipicidade da conduta atribuída aos Pacientes,
considerando que sequer a figura típica a eles imputada ainda é certa, pois ainda não houve a conclusão das
investigações ou manifestação ministerial nesse sentido, a quem compete a interpretação dos fatos com a
adequação deles aos preceitos primários contidos na norma penal militar.
De igual sorte, nesta impetração, não houve demonstração da ocorrência de qualquer causa extintiva da
punibilidade que tivesse o condão de justificar o trancamento do procedimento penal.
Ademais, as garantias constitucionais conferidas aos Pacientes foram e estão sendo devidamente observadas,
não havendo qualquer mácula processual que possa lastrear o trancamento do feito.
Nessa esteira, no que toca à alegação de que houve constrangimento ilegal pelo fato de ter a Paciente KARINE
MACIEL FORSTER FICHTNER RIDIERI sido intimada por militares do 3º Batalhão de Polícia do Exército, cabe
destacar que, como apontado pela autoridade coatora, a entrega de notificações e intimações consiste em
uma das atribuições do 3º BPE, ainda mais que a investigação está sendo conduzida no seu âmbito. Ademais,
os Impetrantes não reportaram qualquer situação vexatória, abusiva ou violenta por parte dos militares quando
foram cumprir a determinação expedida por autoridade competente. Portanto, nada há de errado, muito
menos abusivo ou ilegal, no fato de ter a intimação sido entregue por militares da Polícia do Exército.
Relativamente ao recebimento de cópias dos termos de depoimentos dos Pacientes, verifico que o Dr.
WENDELL PETRACHIM ARAÚJO, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, em Despacho
de 23 de novembro de 2020, após petição apresentada pelos próprios Advogados que subscrevem esta
impetração, habilitou os Pacientes como interessados no IPM nº 7000030-14.2020.7.03.0203 (Evento 269 do
IPM nº 7000030-14.2020.7.03.0203). Assim, constam, na autuação do referido inquérito, os nomes dos
Advogados Dr. PAULO RICARDO PEREIRA MARTINS e Dr. RODRIGO ZARPELÃO DE MATOS como interessados, os
quais podem acessar o acervo que integra aqueles autos e obter as peças almejadas.
Concernente à indicação de consistir abuso por parte da autoridade o fato de ainda não ter sido procedida à
oitiva de testemunha arrolada pela Defesa dos Pacientes, cabe ressaltar que o andamento das investigações
ainda está em curso, sendo que tal providência pode ser determinada a qualquer tempo, nada impedindo que
a Defesa reitere seu pedido e, ainda, que apresente outros que entender convenientes.
No que toca à apresentação, pelo Encarregado do IPM, de documento cujo teor era a assunção de "possível
dano ao erário", aponto que na própria impetração consta que os Pacientes se recusaram a assiná-lo. Assim,
não houve qualquer prejuízo por eles experimentado.
Por fim, relativamente à competência, cabe apontar que as investigações ainda estão em pleno andamento,
não havendo sequer certeza quanto às espécies delitivas que cada uma das partes envolvidas nessa vultosa
investigação possa ter, em tese, incorrido. Portanto, como afirmar, de antemão, que o processamento e
julgamento de figuras típicas ainda a serem conhecidas não são da competência da Justiça Militar da União?
Ora, sabido que a investigação lastreia a atuação do Ministério Público, detentor da ação penal. Assim, por
exemplo, mesmo que o Parquet tenha acesso a inquérito produzido pela Polícia Federal ou pela Polícia de
determinada Unidade Federativa, tratando-se de crime da competência do ramo do Poder Judiciário ao qual se
vincula, poderá ele proceder à ação penal. Noutras palavras, inquérito não determina a competência do Poder
Judiciário. Portanto, isso não é motivo para a paralização das investigações.
E mais, na ocorrência de eventual e futura instauração de Ação Penal Militar, havendo convencimento da
defesa acerca da incompetência da Justiça Militar da União para processá-la e julgá-la, o incidente devido

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:30:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105f9c6ad
poderá ser instaurado, oportunidade em que, sem augúrios hipotéticos, em face da certeza da imputação, a
matéria poderá ser claramente debatida.
Por hora, as investigações continuam a cargo da autoridade judiciária militar, pois, ao que tudo indica, houve a
prática, no geral, de crimes militares em tese e que demandam ser deslindados.
Dessa forma, como já enfatizado, será na via ordinária que a matéria trazida nesta impetração terá espaço
para produção probatória e para a análise das teses defensivas apresentadas, com vistas à elucidação dos
fatos e o mais fiel exercício do Contraditório e da Ampla Defesa.
Nessas condições, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ensejar o trancamento do IPM nº
7000030-14.2020.7.03.0203, não se vislumbrando, no momento, qualquer constrangimento ilegal praticado
contra os Pacientes ex-Tenente do Exército KARINE MACIEL FORSTER FICHTNER RIDIERI e ex-Soldado do
Exército RAFAEL FICHTNER RIDIERI que merecesse reparação por meio de Habeas Corpus.
Portanto, presente a justa causa que justifica a instauração do procedimento investigatório, impossível a
concessão da ordem.
Pelo exposto, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.